Tribunal: TJMT
Processo: 1008614-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008614-33.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBARGADO: LEONEL ADRIANO ANTUNES, JOELITA NASCIMENTO GARCIA, VALDIR ALVES FERREIRA, MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA, MARIA CONCEICAO LARA DE OLIVEIRA, JOAO PANTALEAO ALVES, TERESA DE CARVALHO ALVES, ANANIAS ALVES DA GUIA, MARIA DAS GRACAS SILVA DA GUIA, JOSE TADEU PEREIRA, ERONIDES FRANCO SILVA, LUIZ LIMA DOS SANTOS, LUZIA DA COSTA DOS SANTOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE – DECISÃO DE MÉRITO PELO STF DO TEMA 1011 – FIRMADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – RAI PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.
Firmada a competência da Justiça Federal no julgamento do mérito do Tema 1011 pelo STF, com repercussão geral, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento pela Justiça Estadual, o que impõe o provimento dos Embargos de Declaração.
Recebo a manifestação de Id n. 49306477 como Embargos de Declaração, já que apresentada no prazo correspondente.
À Secretaria da Quarta Câmara Cível para as anotações necessárias.
A embargante alega a necessidade de chamar o feito à ordem em razão da decisão do mérito pelo STF do Tema 1011 que reconhece o interessa da Caixa Econômica Federal na lide e, por consequência, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a Ação.
É o relatório.
Na sessão virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020, em julgamento do mérito do Tema 1011, com repercussão geral (RE 827996), o STF declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos que tratam dos contratos com cobertura do FCVS, como no caso concreto. Confira-se:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.011 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do TJPR, declarando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, a qual deverá apreciar o aproveitamento dos atos praticados na Justiça Estadual, na forma do § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011, devendo o Juízo da 5a Vara Cível de Maringá ser comunicado deste julgamento para que remeta, in continenti, os autos 0013152-34.2009.8.16.0017 à Subseção Judiciária de Maringá, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso.
Foram fixadas as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e
2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011".
Diante disso, revogo o efeito suspensivo concedido no Id n. 8309434 e dou provimento aos Embargos de Declaração para julgar prejudicada a análise do Agravo de Instrumento por esta Justiça Estadual.
Comunique-se o juízo de origem.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator